Tribunal: STF
Processo: HC 257808
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 211.284/CE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/1998). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.



    [...]



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar. Enfatiza “a ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, já que a última transação criminosa apontada é de fevereiro de 2022”. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    A representação pela prisão preventiva do agravante decorreu de processo investigativo realizado pela FICCO/CE, associado ao Inquérito Policial n. 335-1/2022. A investigação teve como base o Relatório de Inteligência Financeira n. 76862.131.4436.6577 e o Relatório Técnico n. 53/2022/DIP/DGPC/CE, datado de 9/9 /2022. Durante procedimento investigativo, foram identificadas significativas transações financeiras entre contas de diferentes indivíduos e empresas, sem nenhuma justificativa econômica legítima. Essas movimentações teriam supostamente se originado de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, realizadas em benefício de facção criminosa conhecida como "Massa", liderada por Francisco Jefferson Silva de Paula.



    [...]



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes: 



    Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, não há como acolher a tese da defesa, sendo imprescindível a manutenção de sua custódia cautelar do requerente, haja vista que o contexto marcado pelas investigações realizadas dão conta, neste primeiro momento, da sua participação na organização criminosa ora investigada, sendo que sua custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da efetiva periculosidade do agente. 



    O fato do requerente ser suspeito de integrar organização criminosa com forte atuação no Estado do Ceará, é uma situação que não podemos fechar os olhos, sendo que a manutenção de sua prisão se faz adequada e justificada, a bem da ordem pública e também para desestruturar a aludida organização evitando a arregimentação de novos membros.



    [...]



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada "voltada para movimentar o lucro advindo das atividades ilícitas exercidas por uma célula da organização criminosa auto intitulada 'Massa', sob o comando de Francisco Jefferson Silva de Paula 'Irmão F' 'Abençoado'. Nesta toada, destaca-se o importante papel de Francisco Thiarlle Oliveira Batista, ocasião em que pode-se perceber que todos os representados têm transações bancárias de crédito/débito com ele, sendo um dos principais arregimentadores do engenhoso esquema criminoso de lavagem de dinheiro e que tem por objetivo conferir natureza lícita ao lucro auferido de práticas criminosas da facção. Percebe-se que o modus operandi é o mesmo na maioria das vezes, os investigados fazem se valer de empresas de fachada ou até mesmo de pessoas jurídicas em funcionamento, mas que não possui capacidade laboral para a movimentação das vultuosas quantias ali transacionadas. Salienta-se ainda as transações de empresas que não guardam o mínimo de relação negocial entre elas, até mesmo territorial, não sendo rara as vezes de transferências bancárias entre pessoas jurídicas de regiões do Brasil diametralmente opostas, como dito, sem qualquer motivo aparente. Todas as empresas aqui colacionadas e que figuram como sócios os representados guardam íntima relação ora com Francisco Thiarlle Oliveira Batista, ora com Franciso Jefferson Silva de Paula, vulgo 'Irmão F' 'Abençoado', de modo que, neste primeiro momento, apontam relação entre si nas práticas criminosas. As quantias envolvidas nas transações bancárias são vultuosas, dezenas de milhões de reais, o que denota também, ab initio, que não se trata de uma organização criminosa qualquer, e sim ORCRIM que funciona a pleno vapor e por anos a fio".



    [...]



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as particularidades do caso concreto e a gravidade das condutas criminosas atribuídas, circunstâncias que justificam a necessidade de preservação da ordem pública. Isso se evidencia, sobretudo, diante da informação de que o paciente é apontado como um dos responsáveis por expressivas movimentações financeiras, realizadas com o objetivo de dissimular a origem ilícita dos valores em benefício da “facção denominada ‘Massa’”. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Além disso, “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023). Precedentes: RHC 213766 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023; HC 231023 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 219453 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 6/10/2023; e HC 221961 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022). 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente